Tribunal: TJSP
Processo: 2132505-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132505-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
CÉSAR DO SANTOS MIRANDA, é agravada TANIA MATILDE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132505-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
2
VOTO No 9567
AGRAVO INSTRUMENTO No 2132505-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PAULO CÉSAR DO SANTOS MIRANDA
AGRAVADO: TANIA MATILDE SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
de cobrança. Despacho saneador. Mútuo
entre
pessoas
físicas.
Contestação.
Alegações de prescrição e litisconsórcio
passivo rejeitadas. Prescrição decenal.
Litisconsórcio
passivo-necessário
não
demonstrado. Mantida a r. decisão.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido e bem processado por meio do qual quer ver o agravante
reformada a r. decisão de fls. 108/110 dos autos principais que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132505-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
3
ação de cobrança, afastou a alegação de prescrição e a pretensão de
inclusão de terceiro no polo passivo. Pretende o agravante, em
apertada síntese, seja reconhecida a prescrição de parte da cobrança,
bem como seja incluída sua ex-esposa no polo passivo da ação.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que a agravada Tânia Matilde Silva ingressou com a
presente ação de cobrança em face de Paulo César dos Santos
Miranda, ora agravante, alegando, em síntese, que realizou
inúmeras transferência para ele, para fins de empréstimo, devido
ao vínculo de confiança que existia entre as partes em razão da
relação familiar mantida até então de sogra e genro. Relatou que o
mútuo totaliza R$ 514.500,00, sendo que desde que o agravante
se separou de sua filha, no final de 2018, vem buscando reaver o
dinheiro, porém sem êxito.
Em contestação, o agravante alegou como
prejudicial de mérito a prescrição quanto à cobrança do
empréstimo realizado em 2012. No mérito, disse que foi casado
com a filha da autora, ora agravada, de quem se divorciou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132505-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
4
13/06/2019,
ressaltando
que
os
empréstimos
fornecidos
beneficiaram o casal, motivo pelo qual não pode ser
responsabilizado a arcar com a totalidade do valor e entende que
sua ex-esposa e filha da autora deve integrar a lide.
O r. despacho saneador agravado está assim
escudado:
“Primeiramente, afasto a preliminar de
prescrição, eis que aplicável ao caso o
prazo prescricional decenal previsto no art.
205 do Código Civil. A propósito, confira-
se:
'Apelação
Mútuo
Contrato verbal

Pessoas naturais
Inadimplemento

Prescrição decenal
Inocorrência

Prescrição
afastada

Revelia

Julgamento do mérito
Procedência. A
pretensão autoral é baseada em contrato
de mútuo, sendo que este foi realizado
entre pessoas físicas, de maneira informal.
Conclui-se, portanto, que o caso sob exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132505-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
5
se enquadra na regra geral prevista no art.
205, do CC, cujo prazo é o decenal e não
transcorreu.
Ainda que afastada a
prescrição, impossível o julgamento do
mérito, desde logo, uma vez que a causa
não se encontra madura, sendo necessária
a produção de provas sobretudo a oitiva de
testemunhas, uma vez que o contrato foi
firmado de forma verbal. Apelação provida
para anular a sentença e prosseguir o
processo.'
(TJSP;
Apelação
Cível
1000474-76.2018.8.26.0695; Relator (a):
Lino Machado; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Nazaré Paulista - Vara Única; Data do
Julgamento: 25/11/2016; Data de Registro:
03/04/2020).
Afasto, ainda, a pretensão do requerido de
inclusão de terceiro no polo passivo, eis
que a princípio não se trata de hipótese de
litisconsórcio
necessário,
não
sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132505-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
6
possível compelir a parte requerente a
litigar com quem não tem interesse.
No mais, sendo as partes legítimas e
estando bem representadas, e não havendo
nulidades ou irregularidades a serem
supridas, bem como presentes as condições
da ação e os pressupostos processuais, dou
o feito por saneado.”
De fato, no caso em tela, aplica-se a regra
geral prevista no artigo 205 do Código Civil, in verbis:
“A prescrição ocorre em dez anos, quando
a lei não lhe haja fixado prazo menor.”.
Afasta-se,
portanto,
a
pretensão
de
aplicação da prescrição quinquenal.
Quanto à pretensão de que seja incluída a ex-
esposa do agravante no polo passivo da ação, com a instauração do
litisconsórcio necessário-unitário passivo (art. 114 do CPC), não é o
caso, porquanto, como bem ponderou a r. decisão agravada, não é
possível compelir a parte requerente a litigar com quem não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132505-23.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
7
interesse.
De fato, os argumentos do agravante não
são capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática
de primeiro grau, que deve ser mantida.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator